Tribunal: TJMT
Processo: 1000739-95.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000739-95.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO LADISLAU MIRANDA - CPF: 872.337.111-00 (RECORRENTE), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO –

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA –
INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – ÔNUS DA PROVA DO RECLAMADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU –
DEVER DE INDENIZAR
–
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO
–
ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
–
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA

–
EXISTÊNCIA DE UMA RESTRIÇÃO POSTERIOR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente a reforma da decisão monocrática lançada nos autos (id. 156160693), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural,
reconhecendo
a inexistência da propriedade do veículo e condenando o reclamado ao
pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

de indenização por
danos morais
, cujo valor há de ser corrigido pelo
INPC
e acrescido de juros de
12%
(doze) por cento ao ano até o efetivo pagamento, ambos contados do arbitramento.

Em argumento recursal, o recorrente Estado de Mato Grosso alega:

1.

Não comprovação dos fatos alegados;

2.

Débito sem responsabilidade;

3.

Ausência de dano indenizável;

4.

Excludente de Responsabilidade – Culpa Exclusiva de terceiro;

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Extrai-se dos autos que o recorrido ajuizou reclamação objetivando a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação do reclamado ao pagamento de indenização a título de danos morais, em virtude de seu nome ter sido enviado para dívida ativa e para os órgãos de restrição ao crédito de forma indevida, em razão de débitos de IPVA.

A parte autora alega que
possuía um veículo ciclomotor, sendo este uma Honda C100 Biz MAIS, placas KAP 4660, ano e modelo 2002/2003, o qual foi devidamente vendido e transferido, em 11/04/2006, ao senhor Ivani Nunes Saqui (id.

156160669 - Pág.02).

Aduz que, no final de 2021, teve conhecimento de que seu nome estava inscrito em certidão de dívida ativa, por débitos oriundos de IPVA dos anos de 2016, 2017,2018,2019,2020 e 2021.

Salienta que tentou solucionar o caso administrativamente, não obtendo êxito.

Desta feita, ingressou com a presente ação judicial, pugnando pela baixa das dívidas ativas em seu nome, bem como de outros débitos que forem cobrados futuramente, solicitando, também, o ressarcimento do dano moral vivenciado.

Transcorrida a ação, o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
declarando a inexistência de propriedade e condenando o reclamado ao pagamento da importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais.

Pois bem
,
restou provado que o veículo não pertence à parte autora, tendo ocorrido transferência de propriedade por meio do processo administrativo 02239939/2006, conforme extrato do DETRAN juntado no documento id. 156160675 – Pág. 02.

É certa, portanto, a responsabilidade do reclamado no presente caso pela efetivação e baixa das inscrições em dívida ativa e dos protestos de IPVA relacionados ao nome do reclamante.

Dessa forma, tendo em vista que a parte autora não é a proprietária do bem, como provado nos autos, não é a responsável tributária dos débitos relativos ao IPVA, devendo ser indenizada pelos protestos indevidos realizados em seu nome.

No caso, infere-se que o recorrido somente possui uma anotação posterior à inscrição discutida nos autos (
14/10/2022
), conforme consulta de histórico de negativações abaixo:

CARLOS ALBERTO LADISLAU MIRANDA - CPF: 872.337.111-00

----------------------------------

C O N S U L T A

D E

B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: CARLOS ALBERTO LADISLAU MIRANDA

DATA NASCIMENTO: 05/05/1980

CPF: 872.337.111-00

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade

consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 51 3358-8333

DATA VENCIMENTO: 25/08/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000000241818

VALOR: 930,83

DATA INCLUSAO: 14/10/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 1 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 007.545.027.364-10

16/03/2023 15:58:20-horario de Brasilia-FIM

-------------------

São Paulo, 16 de Março de 2023

Carta Nº
HA0323034982

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
87233711100

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 87233711100:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000008444400480337

19/03/2018

02/04/2018

12/04/2018

08/04/2018

§

335,81

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000008444400480337

19/06/2018

02/07/2018

12/07/2018

08/07/2018

§

334,27

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000008444400480337

19/09/2018

01/10/2018

11/10/2018

14/10/2018

332,29

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000008444400480337

19/12/2018

31/12/2018

16/01/2019

06/01/2019

§

330,29

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000008444400480337

19/03/2019

01/04/2019

30/12/2024

06/04/2019

§

328,30

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000008444400480337

19/04/2019

06/05/2019

03/02/2025

11/05/2019

§

327,64

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000008444400480337

19/08/2019

02/09/2019

16/09/2019

10/09/2019

§

324,99

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000008444400480337

19/09/2019

07/10/2019

07/07/2025

14/10/2019

§

324,33

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000008444400480337

19/01/2020

02/02/2020

02/11/2025

08/02/2020

§

321,69

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000008444400480337

19/02/2020

29/02/2020

29/11/2025

07/03/2020

§

321,02

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000008444400480337

19/03/2020

04/04/2020

22/04/2020

25/04/2020

320,35

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000008444400480337

19/05/2020

07/06/2020

08/03/2026

14/06/2020

§

319,03

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000008444400480337

19/07/2020

01/08/2020

19/09/2020

09/08/2020

§

317,71

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000008444400480337

19/08/2020

29/08/2020

16/10/2020

05/09/2020

§

317,04

Empresa

SICREDI SUL MT

PORTO ALEGRE

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

B90335361-8/011

05/11/2020

22/11/2020

09/01/2021

25/11/2020

§

215,88

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

20193317897

29/10/2019

04/12/2020

21/12/2020

25/03/2022

39,70

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2021370873

07/05/2021

26/11/2021

13/12/2021

25/03/2022

34,27

Empresa

SICREDI SUL MT

PORTO ALEGRE

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC22148-1

02/07/2022

05/08/2022

21/08/2022

14/09/2022

2.506,49

Empresa

SICREDI SUL MT

PORTO ALEGRE

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC22148-1

11/10/2022

13/11/2022

30/11/2022

22/11/2022

§

2.506,42

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

NADA CONSTA

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 16/03/2023 às 16:01:01

=============================================

Assim, relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico,
considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de outra restrição em nome do autor, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ
.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros fixados na decisão singular entendo que merece reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de responsabilidade extracontratual,
incidem a partir do evento danoso
(Súmula 54/STJ).

Além disso, em se tratando de condenação que envolve Fazenda Pública, deve haver alteração dos índices utilizados para atualização do valor, de forma que

fixo que a atualização do montante deverá ser realizada pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
determinando, de ofício, que os juros de mora incidam a partir do evento danoso e
fixando que a atualização do montante deverá ser realizada pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança.

A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021,
mantida no mais a r. sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023